Tribunal: TJMT
Processo: 1048351-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048351-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - CPF: 034.586.671-13 (ADVOGADO), ROSEANE FIGUEIREDO FELIX - CPF: 978.164.341-20 (AGRAVANTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM
DIVERGÊNCIA FORMAL. SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES. ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1045027-29.2025.8.11.0002, ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A., deferiu medida liminar para apreensão do veículo Renault
Oroch
Intense 1.6 FL, ano 2023, placa SPE2I61. A agravante alegou ausência de constituição válida em mora, vício na notificação extrajudicial, bem como cobrança de encargos abusivos. Requereu a suspensão da decisão agravada e a restituição do veículo, com posterior reforma da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora da devedora, mesmo diante da divergência entre os números contratuais constantes na notificação extrajudicial e no contrato firmado; (
ii
) determinar se a alegação de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual é suficiente para descaracterizar a mora e impedir a apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando realizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, sendo desnecessária a correspondência exata do
número contratual, desde que a notificação contenha elementos suficientes para identificar a relação jurídica subjacente.

A divergência entre o número de operação interna e o número da Cédula de Crédito Bancário não invalida a notificação extrajudicial, quando os demais dados constantes do documento — como partes contratantes, valor e vencimento da parcela inadimplida — permitem identificar o débito e exercitar a purgação da mora.

A jurisprudência do STJ (Tema 1132) e deste Tribunal reconhece que eventual erro material na identificação numérica do contrato não compromete a validade da constituição em mora, desde que não haja prejuízo à parte devedora.

A alegação de abusividade contratual, como a inclusão de tarifas e seguros não contratados, exige dilação probatória e não é suficiente, por si só, para descaracterizar a mora, sendo matéria própria de ação revisional ou reconvenção.

A comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial e o inadimplemento contratual autorizam a concessão da medida liminar de busca e apreensão, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando a notificação extrajudicial, ainda que contenha divergência formal no número do contrato, apresenta elementos suficientes para identificar a relação contratual e a parcela inadimplida.

A alegação de abusividade nos encargos contratuais não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária, exigindo instrução probatória própria.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; Lei no 8.935/94; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1125547/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.03.2019,
DJe
28.03.2019; STJ, Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); TJMT, AI n.o 1002366-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23.04.2025; TJMT, AI n.o 1021283-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.12.2024; TJGO, AC 5616603-18.2023.8.09.0087, Rel. Des. José
Proto
de Oliveira; TJPB, AC 0839641-62.2023.8.15.0001, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ROSEANE FIGUEIREDO FELIX em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.o1045027-29.2025.8.11.0002
ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo Renault
Oroch
Intense 1.6 FL, ano 2023, placa SPE2I61.

Inicialmente, a agravante sustenta a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, afirmando atravessar severa crise financeira, circunstância que, inclusive, teria motivado o inadimplemento contratual que deu ensejo à demanda originária.

Defende a nulidade da decisão agravada por ausência de válida constituição em mora, afirmando que a notificação extrajudicial apresentada pelo agravado indicaria contrato diverso daquele que embasa a ação de busca e apreensão, o que configuraria vício insanável, por impedir a correta identificação do débito e a eventual purgação da mora.

Aduz, ainda, a invalidade da notificação por ter sido expedida por cartório situado em comarca diversa do domicílio da devedora, em
afronta ao princípio da territorialidade que rege a atividade notarial e registral, nos termos da Lei n.o 8.935/94, bem como à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Salienta, de forma subsidiária, que a mora estaria descaracterizada em razão da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, consistentes na imposição de seguros e tarifas não solicitados, prática que reputa como venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que tais cobranças, devidamente demonstradas por laudo técnico particular, oneraram indevidamente o contrato e afastariam a mora, à luz das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 28 e 972.

Com essas considerações, requer a
concessão de tutela de urgência recursal
para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata restituição do veículo, sustentando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora inverso, diante do risco de alienação extrajudicial do bem.

Ao final, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a extinção do processo originário sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, com o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão, além da condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Em decisão acostada ao ID. 339910381, foi deferida a justiça gratuita e antecipação da tutela recursal, para determinar que o Banco agravado
se abstenha de apreender o bem objeto da lide e, caso a apreensão já tenha ocorrido, fique impedido de remover o veículo da Comarca de Várzea Grande/MT, bem como de aliená-lo a terceiros, até o julgamento definitivo do presente recurso, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do bem.

Devidamente intimado, o
a
gravado
apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento recursal (ID. 340927381).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A em face da agravante, objetivando a apreensão dobem objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária, qual seja: veículo Renault
Oroch
Intense 1.6 FL, ano 2023, placa SPE2I61.

Consta dos autos que a notificação extrajudicial foi enviada em
07 de outubro de 2025
e recebida
em
28 de outubro de 2025
.

Neste recurso, a parte agravante sustenta que
não houve
constituição em mora

válida,
uma vez
que a notificação extrajudicial apresentada pelo agravado indicaria contrato diverso daquele que embasa a ação de busca e apreensão, o que configuraria vício insanável, por impedir a correta identificação do débito e a eventual purgação da mora.

Pois bem.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Assim, a teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele(STJ – 4a Turma –
AgInt
no
AREsp
1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019,
DJe
28/03/2019).

No mesmo sentido, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Também no tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, o STJ firmou o entendimento de que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Para a regularidade da notificação, é indispensável que ela contenha dados precisos e suficientes para que se considere regularmente constituída a mora, viabilizando, assim, o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Conquanto este Relator tenha inicialmente compreendido que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira agravada apontava como parcela em atraso a de no 19 do contrato n.o 20038997732, enquanto a Cédula de Crédito Bancário efetivamente firmada pela agravante ostenta o no 00621312878, revelando aparente divergência na identificação da relação jurídica subjacente, verifica-se, a partir de análise mais detida dos autos,
que uma das numerações corresponde à operação interna do banco, ao passo que a outra se refere ao número do contrato externalizado ao consumidor.

Não obstante a distinção numérica, a notificação encaminhada à agravante contém todos os elementos essenciais à identificação da avença, tais como
a data da emissão do contrato,
a indicação das partes contratantes, a especificação da parcela inadimplida
,
com seus respectivo valor e data de vencimento.

Assim
,
embora a
notificação não faça menção expressa ao número da proposta ou da cédula de crédito bancário, o conjunto das informações nela constantes é suficiente para permitir a devedor
a
a plena identificação da relação contratual a que se refere a cobrança.

Dessa forma, ainda que se admita a existência de mero equívoco material na indicação do número da operação — o qual, na verdade, decorre da diferenciação entre o número da proposta e o número do contrato propriamente dito — tal inconsistência não tem o condão de macular a constituição em mora do devedor, sobretudo quando os demais dados constantes da notificação se mostram plenamente coerentes com a avença firmada, circunstância evidenciada nos autos.

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECRETO LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO.
DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
TARIFA DE CADASTRO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
A divergência no número do contrato não é capaz de nulificar a notificação do devedor, que teve oportunidade de comparecer ao feito e exercer o contraditório
, até porque sequer foi recebida pelo apelante que
mudou-se
sem comunicar o novo endereço à instituição financeira apelada, contudo, válida a notificação nos termos do Tema 1132/STJ. 2. Matéria não suscitada no juízo de origem não pode ser analisada sob pena de supressão de instância. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJ-GO - Apelação Cível: 5616603-18.2023 .8.09.0087 ITUMBIARA, Relator.: Des(a). José
Proto
de Oliveira, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
(
g.n
.)

“
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Divergência no número do contrato na notificação extrajudicial. Mero erro material. Validade da
constituição
em mora. Revisão de cláusulas contratuais. Necessidade de reconvenção. Impossibilidade de se revisar o contrato. Recurso desprovido.
(...)
III. Razões de decidir 3.
A notificação extrajudicial cumpriu sua finalidade de constituir o devedor em mora, não obstante a divergência quanto à numeração do contrato, considerando que os demais elementos identificadores, como valor da parcela em atraso e data de vencimento, estavam corretos, configurando mero erro material que não invalidou o ato.
4. Discussões acerca de eventuais abusividades contratuais, como taxa de juros e capitalização diária, são próprias de ação revisional, não podendo ser veiculadas como pedido contraposto em sede de ação de busca e apreensão, sendo necessária a propositura de reconvenção para tal finalidade. IV. Dispositivo 5. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no
911
/69, art.
2o
,
§ 2o
, e art. 3o;
CPC
, art.
343
. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; TJPB, Agravo de Instrumento no
0820573-66.2022.8.15.0000
; TJMS,
AC 0809350-03.2023.8.12.0021
; TJMG,
EDcl
0652359-07.2014.8.13.0079
.
”
(
0839641-62.2023.8.15.0001
, Rel. Gabinete 15 - Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, APELAÇÃO CÍVEL, 4a Câmara Cível, juntado em 25/06/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. ERRO MATERIAL IRRELEVANTE. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DESPROVIMENTO
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
:
4. A jurisprudência do STJ admite a constituição em mora com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual,
sendo desnecessária a exata correspondência do número do contrato, desde que os demais dados permitam a identificação da dívida. Erro material não invalida a notificação.

5.
Os documentos acostados demonstram que a notificação foi encaminhada ao endereço do contrato e indicava o banco credor, valor da parcela em atraso e data de vencimento, sendo suficientes para ciência do devedor.

6. Inexistem elementos probatórios de proposta formal de acordo aceita pela instituição financeira. A alegada negociação não impede o exercício do direito potestativo à busca e apreensão, nos termos da legislação aplicável.

7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada e os requisitos legais do Decreto-Lei no 911/1969, sendo legítima a concessão da liminar
(...)”

(TJ-
PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08016906620258150000, Relator: Gabinete 05 - Desembargador (Vago), 3a Câmara Cível)
(
g.n
.)

Em outro sentido, a tese de inclusão de encargos considerados abusivos, carece, por ora, de prova robusta, bem como não foi objeto de cognição exauriente pelo Juízo de primeira instância, não sendo possível presumir a abusividade dessas taxas unicamente com base em meras alegações,
sem a devida instrução probatória.

Aliás, é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal no sentido de que a mera alegação de abusividade nos encargos contratuais não é suficiente para descaracterizar a mora, uma vez que sua análise
demanda dilação probatória
. Veja-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR.
COMPROVAÇÃO DA MORA
.
MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada, inclusive no STJ, exige a comprovação da mora como requisito indispensável para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, especialmente após a redação dada pela Lei no 13.043/2014. 4. A mora restou comprovada mediante o vencimento de parcelas contratuais e envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. 5.
A alegação de abusividade dos encargos não afasta
,
por si só
,
os efeitos da mora
,
pois tais questões exigem dilação probatória e devem ser analisadas no curso do processo originário
,
sob o crivo do contraditório
. 6.
A liminar foi concedida com base na existência de contrato de alienação fiduciária
,
inadimplemento do devedor
e
notificação de mora
, o que
preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para sua manutenção
. [...]”
(N.U 1002366-41.2025.8.11.0000, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 23/04/2025, publicado no DJE 28/04/2025 – grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA.
ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO
DEMONSTRADA
. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. A
constituição em mora do devedor fiduciário foi regularmente comprovada
por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento do STJ no Tema 1132 (REsp 1.951.662/RS). 4.
A simples alegação de abusividade nos encargos contratuais
,
sem comprovação prévia
,
não afasta a mora nem impede a execução das garantias contratuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal
. 5. Não há elementos que demonstrem, de plano, a abusividade nos encargos contratuais alegados pela recorrente,
sendo necessária a dilação probatória
para análise das questões revisórias. 6. Nos termos do art. 926 do CPC, a manutenção da jurisprudência estável, íntegra e coerente reforça a decisão recorrida, considerando a ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "A constituição em mora do devedor fiduciário, por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, é válida e suficiente para fins de busca e apreensão do bem garantido." 2. "
A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária
." [...]”
(N.U 1021283-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/12/2024, publicado no DJE 06/12/2024
) (
g.n
.)

Logo
, considerando que a análise da alegada abusividade contratual demanda dilação probatória, e estando presentes os requisitos legais previstos no Decreto-Lei n. 911/1969,
a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGOPROVIMENTO
ao recurso interposto por
ROSEANE FIGUEIREDO FELIX
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026